Tribunal: TJES
Processo: 5001296-87.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-87.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALVERINO FRANCISCO CUSTODIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001296-87.2022.8.08.0038

EMBARGANTE.:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO: ALVERINO FRANCISCO CUSTODIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Embargado apresentou contrarrazões (Id. 7071383).

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente/Requerida, em face do acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegado

erro material
em
dispositivo de condenação.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material
na parte dispositiva
relativa a condenação
d
o recorrente vencido na forma do Art. 55 da Lei 9.099/95
,
vez que o valor numérico aponta 20% (vinte por cento) e na parte extensiva se vê 10% (dez por cento).

Veja-se:

DISP
O
SITIVO A
CÓRDÃO (ID. 6747368)

CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
20% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE. É como voto.

Dessa forma, imperioso a reforma
para fins de correção d
o
dispositivo
supra, para que
o valor numérico seja o mesmo daquele escrito por extenso e, na presente demanda o porcentual de condenação se perfaz em 20%
(vinte por cento)
, haja vista a participação do causídico do autor/recorrido durante todo o percurso da demanda
, portanto, corrijo a decisão impugnad
a
para que fique da seguinte forma:

DISP
O
SITIVO REFORMANDO A
CÓRDÃO (ID. 6747368)

CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
20% (
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE. É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar
em
dispositivo
que
a condenação ao pagamento previsto no Art. 55 da Lei 9.099/95 é de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)